Tribunal: STF
Processo: Rcl 72363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo TJRS, sob alegada má aplicação do Tema/RG nº 1.208.

    2. Narra o reclamante que o TJRS deu provimento ao apelo da defesa para reconhecer a nulidade da prova decorrente da violação de domicílio. Contra esta decisão, interpôs recurso extraordinário, que foi  sobrestado em razão do Tema/RG 1.208 (RE 1.368.160/RS, pendente de julgamento).

    3. Alega que, além da questão atinente ao consentimento do morador para a entrada em domicílio — afeta ao Tema — o caso apresenta questão autônoma que, por si só resolve a controvérsia, a saber, as fundadas razões para o ingresso na residência.  

    4. Requer, liminarmente e no mérito, a remessa do recurso extraordinário para julgamento por esta Suprema Corte.

    5. A beneficiária não apresentou contestação (e-doc. 18).

        É o relatório        
                                                                   
        Decido

    6. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    7. A reclamação, estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    8. No presente caso, alega-se má aplicação do Tema/TG nº 1.208, em julgamento nesta Suprema Corte, em que se discute à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica.

    9. A análise dos autos mostra que, em sede de apelação, fora acolhida a preliminar de nulidade da prova, o que resultou na absolvição da ora beneficiária, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 30-32):

(...) Na situação em apreço, percebe-se a ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no imóvel em questão, de modo que a localização do material ilícito no local, em momento posterior à violação de domicílio, não se presta para essa finalidade.
(...) No entanto, sem tal autorização judicial, não estando caracterizado o estado de flagrante, é forçoso admitir a ocorrência de violação de domicílio, tornando nulas, portanto, todas as provas colhidas no interior do imóvel.

    10. Por meio da decisão reclamada, o TJRS determinou o sobrestamento do feito nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 93):

A controvérsia constitucional suscitada no recurso – pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.368.160/ (TEMA 1.208 do STF).
Conforme determina o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade nos processos cujos recursos extraordinários tratem de matéria idêntica, devendo “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.
A hipótese, portanto, é de sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 1.208 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário.

    11. Desta forma, a controvérsia, nos termos em que trazida pelo reclamante, circundaria os elementos apresentados e considerados para o ingresso da autoridade policial no domicílio da beneficiária sem mandado judicial — se implicariam, ou não, justa causa. 

    12. Ocorre que o caso em comento revela mais de que isso. Conforme se apura dos autos, não houve sequer invasão do domicílio, na medida em que os policiais relataram que tiveram sua entrada franqueada pela ré, o que foi confirmado pela defesa em juízo (e-doc. 2, p. 88-89).  Veja-se o voto divergente do Desembargador Sandro Luz Portal, no julgamento da apelação (e-doc. 2, p. 27):

Embora os Policiais não tenham visualizado atos de traficância, relataram que a acusada anuiu com a incursão domiciliar, circunstância não contraditada por ela, tanto que confessou a atividade criminosa.
 Nesse contexto, não vislumbro razões suficientes para anular a apreensão por quebra da inviolabilidade domiciliar. 
No restante, estou mantendo a sentença, negando provimento ao apelo. 
Por tais fundamentos, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada.

    13. Assim, sendo incontroverso o consentimento da moradora para a entrada em domicílio, não há que se falar em aplicação do Tema/RG nº 1.208, visto que no leading case que ensejou o julgamento do RE nº 1.368.160, o consentimento do morador para a entrada dos policiais foi contestado pela defesa, o que não acontece no  caso dos autos.  

    14. Por conseguinte, como o acórdão recorrido não se encontra, guardadas as limitações de análise desta Reclamação, em direta conformidade com o que discutido por esta Corte no paradigma invocado, deve ser superada a decisão reclamada que determinou o sobrestamento do feito. De forma semelhante:

No caso em questão, observa-se manifesta teratologia no acórdão reclamado, pois são apresentados mais de um fundamento autônomo e independente para o ingresso em domicílio, os quais devem ser devidamente analisados por esta Suprema Corte no âmbito do recurso extraordinário. A manutenção do sobrestamento do recurso com base no Tema 1.208/RG, que trata exclusivamente do consentimento do morador, evidencia a aplicação inadequada da sistemática de repercussão geral, uma vez que não contempla todos os aspectos necessários para um julgamento adequado da matéria.
(...) Essas circunstâncias evidenciam a incorreta aplicação do Tema indicado pelo Tribunal de origem para justificar o sobrestamento do recurso extraordinário, uma vez que os fundamentos da questão em julgamento vão além daqueles que motivaram o reconhecimento da Repercussão Geral no RE 1.368.160-RG (Tema 1.208/STF).
(Rcl nº 78.127 Rel. Min. Flávio Dino, j. 10/04/2025, p. 11/04/2025; grifos no original)

    15. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para afastar o sobrestamento do feito fundamentado no julgamento do Tema/RG nº 1.208 e determinar a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte para julgamento.

Comunique-se

Publique-se.

Brasília, 22 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator